Tribunal: TJSP
Processo: 1500732-14.2022.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (artigo 129, § 13, do Código Penal). Recurso defensivo buscando apenas a desclassificação da conduta criminosa para o § 9o, do referido dispositivo legal. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Lesões corporais

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (artigo 129, § 13, do Código Penal). Recurso defensivo buscando apenas a desclassificação da conduta criminosa para o § 9o, do referido dispositivo legal. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Lesões corporais comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e fotografias juntadas aos autos. Correto enquadramento na figura do artigo 129, § 13, do Código Penal, tratando-se de norma especial, que prevalece frente àquela prevista no § 9o, do mesmo dispositivo legal. Condenação preservada.
Dosimetria. Basilar corretamente fixada no percentual de 1/3 acima do mínimo legal. Maus antecedentes e circunstâncias do crime. Integral compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea. Regime semiaberto adequado e proporcional (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Pena). Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Recurso desprovido.